Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-65.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702820-65.2017.8.07.0007 RECORRENTE: VALDEITO GOMES DA SILVA RECORRIDO: EUNICE CAVALCANTE REGIS, REINALDO ARAUJO ALBERNAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. Logo, o juiz pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2. O réu tem o dever de indenizar materialmente os autores pelo tempo que usufruiu do imóvel dado em pagamento de serviço não prestado e sem nada pagar. 3. Para haver a compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. Assim, para que se justifique a indenização decorrente de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que houve erro no julgamento do acórdão quando da análise das provas por ele apresentadas, restando violado o princípio do devido processo legal. Defende que no cumprimento de possível execução do julgado, sua genitora será despojada do único bem imóvel no qual reside há vários anos, conforme comprovado pela própria parte recorrida, que procedeu a transferência do imóvel junto à associação do condomínio irregular. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal tal como relatada demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030